Tribunal: TJDFT
Processo: 0707276-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Processo : 0707276-98.2025.8.07.0000 DESPACHO Ao que consta, o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência por meio da decisão proferida em 16.12.2024 (id. 221081203 no Processo na origem de n. 0749103-23.2024.8.07.0001), com ciência inequívoca da autora, aqui agravante, ao passo que a decisão ora recorrida, datada de 29.01.2025, nada reconsiderou, fundamentando inclusive que “O laudo apresentado junto ao pedido de reconsideração é o mesmo já apresentado e analisado na decisão precedente” (id. 224117764, no processo de origem). Assim, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preclusão para interposição do presente agravo de instrumento, manejado apenas em 27.02.2025, utilizando como referência a mencionada decisão de não reconsideração. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília - DF, 06 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator